Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Correta a sentença que condenou o réu como incurso nas penas da contravenção penal prevista no art. 21 do Lei de Contravenções Penais (vias de fato), quando o conjunto probatório é robusto em indicar a autoria e materialidade delitivas, além de o fato ser típico e ilícito, e o réu, culpável.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevância para apurar a verdade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos nos autos, já que na maioria das vezes os fatos ocorrem em segredo, ou na clandestinidade, com poucas, ou nenhuma testemunha presencial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.